Tribunal: TJMT
Processo: 1019733-44.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019733-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARCOS CARRASCO - CPF: 629.801.909-00 (ADVOGADO), COCARI - COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - CNPJ: 78.956.968/0001-83 (AGRAVANTE), PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - CPF: 015.706.691-63 (AGRAVADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C/C PERDAS E DANOS E LUCROS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE SOJA. PRODUTORA RURAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da comarca de Comodoro que, em ação declaratória de inexigibilidade de crédito c/c perdas e danos e lucros, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. A agravante sustenta que a agravada adquiriu sementes de soja para plantio na safra 2023/2024, no exercício de sua atividade profissional como produtora rural, razão pela qual não atua como destinatária final do produto. Defende a inaplicabilidade do CDC, a validade da cláusula contratual de eleição do foro da comarca de Mandaguari/PR e a remessa dos autos ao foro eleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a aquisição de sementes de soja por produtora rural, para utilização em sua atividade econômica, configura relação de consumo; (
ii
) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC; e (
iii
) determinar se deve prevalecer a cláusula de eleição de foro prevista no contrato, em favor da comarca de Mandaguari/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial possui natureza relativa e pode ser modificada pelas partes mediante cláusula de eleição de foro, desde que conste de instrumento escrito e se refira expressamente a determinado negócio jurídico.

O contrato discutido tem por objeto a compra e venda de sementes de soja adquiridas pela agravada para utilização direta em sua atividade econômica como produtora rural.

A agravada não adquire as sementes como destinatária final econômica, mas como instrumento de sua atividade produtiva, o que afasta a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional da pessoa jurídica ou produtora contratante, o que não se verifica no caso.

A cláusula de eleição de foro expressa a autonomia privada e prestigia a segurança jurídica, a estabilidade das relações negociais e a força obrigatória dos contratos.

A desconsideração da cláusula de eleição de foro somente se admite em hipóteses excepcionais, especialmente quando demonstradas abusividade, vulnerabilidade relevante de uma das partes ou efetivo comprometimento do acesso à justiça, elementos ausentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A aquisição de sementes de soja por produtora rural para emprego em sua atividade econômica não configura, por si só, relação de consumo, por ausência de destinação final econômica. 2. A incidência da teoria finalista mitigada exige prova concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional da contratante. 3. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato escrito é válida quando não demonstradas abusividade, vulnerabilidade relevante ou restrição efetiva de acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019733-44.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da comarca de Comodoro que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito c/c Perdas e Danos e Lucros, declarou a abusividade da cláusula de eleição de foro, e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que a relação jurídica com a agravada envolveu a aquisição de sementes de soja para o plantio na safra 2023/2024, para a atividade profissional da produtora rural, não se tratando de destinatária final do produto.

Aduz que, ausente a relação de consumo, não se aplica a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, que, mesmo nas relações consumeristas, não é automática ou compulsória, dependendo de criteriosa análise judicial.

Diz que o contrato firmado, contém cláusula de eleição do foro da comarca de Mandaguari/PR para dirimir as questões dele decorrentes.

Assegura que a agravada não trouxe qualquer elemento concreto que demonstre que a referida cláusula inviabilize ou dificulte seu acesso à Justiça, sobretudo porque os procedimentos atualmente são digitais, inclusive as audiências realizadas por videoconferência.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id
366966388
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

373531361
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante argui a incompetência territorial do Juízo de
Comodoro
/MT, sob o argumento que a relação jurídica discutida não possui natureza consumerista, mas sim contratual civil, de modo que deve prevalecer a cláusula de eleição de foro prevista contratualmente em favor da Comarca de
Mandaguari/PR
. Defende a validade da cláusula contratual com fundamento no princípio do
pacta sunt servanda
, no artigo 63 do CPC e na Súmula n. 335 do STF, requerendo
a
remessa dos autos ao foro eleito pelas partes.

Quando se trata de competência relativa, as partes podem modificá-la ou eleger o foro onde será proposta a Ação.

Conforme §1º do art. 63 do CPC, “
A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico”.

Discute-se neste feito o Contrato de Compra e Venda de sementes adquiridos pela ora agravada para utilização em sua a
tividade
econômica
.

Na cláusula de eleição de foro consta a comarca de
Comarca de Mandaguari/PR para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da avença
, contudo
o agrava
da
propôs a lide
em

Comodoro
- MT, o que foi questionado pela ré
(agravante)
em preliminar na contestação, com amparo no §4º do art. 63 do CPC.

A preliminar foi acolhida, sendo essa a decisão ora agravada.

O art. 6º da Lei 8.078/90 garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, o que autoriza, quando configurado abuso, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro para garantir a tramitação da demanda na comarca em que ele reside (§3º do art. 63 do CPC).

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2º do CDC).

Extrai-se dos elementos constantes dos autos
que
autora
é
produtora rural,
e celebrou o
contrato de compra e venda de sementes de soja
diretamente vinculado ao desenvolvimento de sua atividade
econômica
.

Logo, o bem
não foi adquirido
pela agravada como
destinatária final econômica do serviço, mas como instrumento de sua atividade produtiva, o que exclui a incidência automática do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional da pessoa jurídica contratante. No caso, entretanto, inexiste prova de situação excepcional capaz de justificar o afastamento do regime jurídico comum dos contratos
civis
.

Nessas circunstâncias, incide plenamente o disposto no artigo
63
,§
1º
do CPC
, bem como a
Súmula 335 do STF, que enuncia:

É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
.

Além do mais
a
cláusula de eleição de foro constitui expressão legítima da autonomia privada e prestigia os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações negociais e da força obrigatória dos contratos. A sua desconsideração somente se admite em hipóteses excepcionais, especialmente quando demonstrada abusividade, vulnerabilidade relevante de uma das partes ou efetivo comprometimento do acesso à justiça, elementos não verificados na espécie.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro prevista contratualmente e determinar a remessa dos autos à Comarca de Rio Mandaguari/PR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026